Tribunal: TCU
Processo: 004.756/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299686, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299686, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 2266/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 395/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.756/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renilde Silva Bulhões Barros (XXX.168.504-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego; Município de Santana do Ipanema/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.